Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-95.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001881-95.2018.8.14.0040

APELANTE: BRUNO FERNANDES MACHADO DE AZEVEDO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO MENCIONADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face do acórdão constante do id. 5756137.

Em suas razões (id. 7864476), a embargante aduziu, em síntese, que a decisão embargada padece do vício de omissão, conforme os fundamentos que apresentou.

Encerrou requerendo o provimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 8611341.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8618194.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, verifico que não há o que ser reparado na decisão embargada, vez que o juízo “a quo” não se preocupou em expor as razões de seu convencimento ao afastar, no caso concreto, a aplicação da Lei nº 4.717/1965, mesmo diante da previsão constante no art. 93, IX, da CF/88.

Quanto a alegação de não haver necessidade de prévia intimação da parte embargada para ser proferida a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da carência da ação, necessário se faz pontuar que a providência antes referida fazia-se imprescindível, na espécie, porquanto, hoje, faz parte da nova ordem processualista nacional, o princípio de que o juiz não pode decidir com fundamentos sobre os quais as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar previamente, já que assim se estaria incorrendo em violação aos arts. 7º e 10 do CPC.

Nesse sentido, deve ser mantido os termos da decisão embargada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022